Tribunal: TCU
Processo: 025.744/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que aplicou multa ao recorrente em razão do não atendimento de diligência do Tribunal.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por José Arimatéia Dantas Lopes, ex-reitor da Universidade Federal do Piauí - UFPI, contra o Acórdão 594/2022-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal lhe aplicou a multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, por não responder a diligência desta Corte. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. enviar cópia deste acórdão ao recorrente, informando-lhe que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.